Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-06.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000152-06.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME MOGNON SCHEFFER - CPF: 883.249.581-34 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENT
A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIA E MORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR DE CONDENAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO QUE OBSTA O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO SOBRE ESTA PARTE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

A falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000152-06.2015.8.11.0078

APELANTE: HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI

APELADO: GUILHERME MOGNON SCHEFFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Materiais e Moral nº
0000152-06.2015.811.0078, proposta por
Guilherme Mognon Scheffer
em face de
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Defende a anulação da sentença ao argumento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alternativamente, defende a redução do valor da condenação, sem especificar sobre qual das duas, ou seja, se do valor dos danos materiais ou da compensação moral.

Contrarrazões no id. 56663494/56663495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0000152-06.2015.811.0078

Apelante:
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli

Apelado:
Guilherme Mognon Scheffer

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Materiais e Moral nº
0000152-06.2015.811.0078, proposta por
Guilherme Mognon Scheffer
em face de
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
, aqui apelante.

SENTENÇA (Vara Única de Sapezal)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne do Apelo é saber se é caso de anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide
.

Alternativamente, se é caso de redução o valor da condenação imposta à requerida, aqui apelante
.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
Guilherme Mognon Scheffer propôs
em face de
Hecoservice Construções e Saneamento Eirelli
, aqui apelante, em que o autor alegou, em síntese, ser produtor rural e ter experimentado danos materiais no valor de R$209.000,00 e morais atribuídos à requerida, aqui apelante, por inexecução de contrato de prestação de serviços de execução e perfuração de poço artesiano na propriedade rural do autor apelado.

O autor alegou ainda

ter contratado a requerida, que concluiu o serviço em 20.8.2013, mas que menos de um ano, ou seja, em 25.7.2014, o poço perfurado pela requerida passou a ser inoperante em razão de falhas no projeto ou de má qualidade dos materiais e equipamentos utilizados.

O autor arguiu que a requerida ao vistoriar o referido poço, constatou a ruptura da tubulação adutora, defeitos este que gerou a queda da bomba e a quebra do tubo de revestimento, bem como assoreamento causado pelo pré-filtro.

Também relatou o autor que a requerida, aqui apelante, concluiu que mesmo com reparo, o poço teria vazão de água reduzida, o que limitaria o fornecimento de agua que ficaria abaixo do necessário para a finalidade – irrigação de área projetada.

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Veja-se que o fundamento do apelo é unicamente a anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

E para este ponto, ou seja, pedido de anulação da sentença por eventual cerceamento de defesa, sem razão as razões do recurso.

Sucede que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, deixou decorrer o prazo que lhe foi assinalado e nada postulou
.

Em 25.9.2017 foi determinada a especificação e provas, conforme decisão a seguir transcrita:

“
Compulsando os autos, verifico que na decisão de fls. 73 fora determinada intimação das partes para audiência preliminar, na qual, em caso de não obtida a conciliação, deveriam ser especificadas as provas. Ocorre que o requerido não foi intimado desta decisão (fls. 75 e 78).

Quando da referida audiência, as partes pugnaram pela suspensão do feito. Após, não houve intimação para requerimento de provas.

Destarte, em respeito ao contraditório e para evitar posteriores alegações de nulidade, INTIMEM-SE AS PARTES PARA ESPECIEICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, no prazo de 05 (cinco) dias, JUSTIFICADONDO SUA PERTINENCIA
.

lntimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As providências.”
(grifei).

Em 07.11.2017 foi certificado a publicação da decisão pelo DJE nº 10135 disponibilizado em 08.11.2017 (id. 56663475) e em 21.1.2019 foi certificado o decurso do prazo e a inércia da requerida, aqui apelante. Veja o teor da certidão de decurso de prazo lançada no id. 56663480:

“
Certifico e dou fé que decorreu o prazo para parte requerida especificar as provas que pretende produzir, conforme decisão de ref. 51
.”
(grifei).

Logo,
se a parte dispensou a produção de provas
, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPACHO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - OMISSÃO DA PARTE - JULGAMENTO
- ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO NA INICIAL.
- Terminada a fase postulatória e, com ela, a fase documental,
o julgador pronuncia-se, de forma fundamentada, determinando às partes que especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide
.
-
FICANDO SILENTE
, ainda que tenha apresentado rol de testemunhas, na petição inicial,
A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA.
- AFASTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA
. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.16.003443-4/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REITERADO
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - AFASTADO DEVER DE INDENIZAR.
-
SENDO A PARTE REGULARMENTE INTIMADA PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, NÃO ACARRETA CERCEAMENTO DE DEFESA SE ELA NÃO MANIFESTA O SEU INTERESSE
.
- A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever da parte autora de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos.
- Não estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há se que falar em dever de indenizar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.13.009970-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018) (grifei).

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição.

E a falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - DIALETICIDADE.

-
As razões de apelação, conforme determina o art. 1.010, do Código de Processo Civil, devem conter a fundamentação de fato e de direito que alicerçam o pedido de uma nova decisão, guardando correlação com a matéria decidida pela sentença, sob pena de não ser admitido o recurso por falta de requisito intrínseco, conforme princípio da dialeticidade
.
-
As razões recursais devem impugnar especificamente o fundamento jurídico da sentença
, sendo inadmissível o recurso que se limita a expor os argumentos trazidos com a contestação e sobre os quais o recorrente baseia sua pretensão recursal
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000940-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a Ação de Indenização proposta pela aqui apelada,
condenou a requerida ao pagamento de R$209.000,00 por danos materiais e de R$5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos e juros de mora e de correção monetária
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020